Tribunal: TJES
Processo: 5005094-26.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005094-26.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIO NOVAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5005094-26.2025.8.08.0014

APELANTE: ELIO NOVAES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WEDERSON PEDRO GONCALVES - ES39095

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento de nulidade processual por suposta supressão de prova audiovisual e intimidação de testemunha, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual decorrente de suposta supressão de prova audiovisual e irregularidade na abordagem policial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) saber se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para uso próprio; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade não prospera, pois o vídeo invocado pela defesa foi apresentado apenas em fase recursal, sem submissão ao contraditório na origem, operando-se a preclusão. Além disso, o conteúdo não demonstra abuso policial ou ilegalidade apta a macular a prova.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão e pelo Laudo de Química Forense nº 4582/2025, que confirmou a natureza ilícita de 16,9g de maconha e 5,8g de crack, fracionado em 40 pedras.

A autoria encontra amparo nos depoimentos judiciais harmônicos dos policiais militares, que relataram ter visto o apelante dispensar sacola contendo os entorpecentes ao notar a aproximação da viatura. Os testemunhos prestados em juízo possuem valor probatório quando coerentes e compatíveis com os demais elementos dos autos.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inviável. A quantidade de pedras de crack, o fracionamento das substâncias, a diversidade de drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem evidenciam destinação mercantil, sendo desnecessária a comprovação de ato efetivo de venda para a configuração do tráfico.

Correta a manutenção do afastamento do tráfico privilegiado. Embora vedada a utilização de ação penal em curso como fundamento exclusivo, subsistem elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa, circunstâncias incompatíveis com o benefício legal.

A pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e o regime inicial semiaberto mostram-se adequados, inexistindo ilegalidade na dosimetria ou na manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade processual quando a prova documental é apresentada apenas em fase recursal, sem submissão ao contraditório na origem, e não evidencia ilegalidade na atuação policial. 2. Depoimentos policiais prestados em juízo, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos a sustentar condenação por tráfico de drogas. 3. A apreensão de drogas fracionadas, em variedade e quantidade compatíveis com mercancia, afasta a desclassificação para uso próprio. 4. A dedicação a atividades criminosas e o vínculo com organização criminosa impedem a incidência do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, arts. 312 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.613.614/ES; STJ, Tema Repetitivo 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5005094-26.2025.8.08.0014

APELANTE: ELIO NOVAES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WEDERSON PEDRO GONÇALVES - ES39095

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIO NOVAES DA SILVA
em face da r. sentença (ID 18807297) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 18892255), a defesa técnica pugna, em síntese, pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. Sustenta que a condenação se baseou apenas em depoimentos policiais e na supressão de prova audiovisual, sem prova da destinação mercantil ou flagrante de venda, destacando a ausência de apreensão direta com o acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso próprio.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 19285739), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas, sendo desnecessária a prova de atos de comércio para a configuração do tráfico, visto tratar-se de crime de natureza plurinuclear.

A Douta Procuradoria de Justiça, para a qual os autos foram encaminhados conforme despacho (ID 19105297), ainda não teve seu parecer lançado nos autos, mantendo-se o feito em estágio de processamento regular perante a instância superior para a análise das teses de defesa e acusação quanto à higidez da dosimetria e das provas produzidas sob o contraditório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da inicial acusatória:

“
(...
)
No dia 26 de abril de 2025, por volta das 00h15min, na Rua Cachoeiro do Itapemirim, no Bairro São Marcos, nesta Comarca, o denunciado ELIO NOVAES DA SILVA trazia consigo, para posterior venda e consumo de terceiros, 40 (quarenta) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, dispensou uma sacola. Diante da situação, os agentes públicos abordaram e identificaram o indivíduo como ELIO NOVAES DA SILVA, já conhecido pela sua participação ativa no tráfico de drogas.

Infere-se que os agentes resgataram o material dispensado pelo denunciado e apreenderam 40 (quarenta) pedras de crack e 10 (dez) buchas de maconha.”

Sustenta a defesa a nulidade do processo em razão de suposta supressão de prova audiovisual e intimidação de testemunha civil, colacionando aos autos fragmento de vídeo no ID 18892257.

Todavia, tal insurgência não prospera.

Verifica-se que o referido conteúdo foi apresentado apenas em fase recursal, após o encerramento da instrução criminal, sem que tenha sido submetido ao contraditório e à ampla defesa perante o juízo de primeiro grau.

Opera-se, na espécie, a preclusão, uma vez que a prova documental deve ser produzida no momento processual oportuno.

Ademais, conforme análise detida das imagens, o registro audiovisual não evidencia qualquer abuso de autoridade ou ilegalidade na conduta dos policiais militares. As cenas demonstram apenas o procedimento padrão de revista pessoal no apelante, inexistindo gravação que ratifique a tese de "droga plantada" ou agressões físicas.

Importante registrar que o laudo de lesões corporais atestou apenas escoriação discreta no punho, compatível com o uso de algemas, desmentindo a alegação de coronhada na cabeça.

Prosseguindo, no tocante ao pleito de absolvição ou desclassificação para o crime de uso (art. 28, da Lei nº 11.343/06), a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão e, especialmente, pelo Laudo de Química Forense nº 4582/2025, que confirmou a natureza ilícita de 16,9g de maconha e 5,8g de crack (distribuídos em 40 pedras).

Quanto à autoria, os depoimentos judiciais dos policiais Eduardo Piza Ribeiro e Diego Oliveira Freitas são uníssonos ao relatar que visualizaram o apelante saindo de via escura e, ao notar a viatura, arremessar uma sacola plástica contendo os entorpecentes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais prestado em juízo possui plena eficácia probatória e presunção de veracidade, especialmente quando harmônico com os demais elementos de convicção.

Nesse sentido, transcrevo precedente do STJ:

“
O depoimento de policiais constitui elemento de prova idôneo a sustentar a condenação, quando coerente e harmônico com o contexto probatório, não podendo ser descartado apenas pela condição funcional dos agentes” (AgRg no AREsp 2.613.614/ES).

A alegação de que o apelante é mero usuário não possui o condão de afastar a condenação pelo tráfico. É entendimento consolidado que as figuras de traficante e usuário podem coexistir na mesma pessoa, sendo que o vício, por vezes, impulsiona a mercancia ilícita.

No caso concreto, a elevada quantidade de pedras de crack (40 unidades), a natureza altamente nociva da substância e o fracionamento em porções individuais evidenciam a destinação comercial. Ressalte-se que o tráfico de drogas é crime de perigo abstrato e de natureza plurinuclear, consumando-se com a prática de verbos como "trazer consigo" ou "guardar", sendo prescindível o flagrante de venda efetiva para a configuração do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por fim, analiso a dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, ante a neutralidade das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juízo de origem afastou a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06) em razão de ação penal em curso.

Contudo, em observância ao Tema Repetitivo 1139 do STJ, retifico a fundamentação para excluir a utilização de processos sem trânsito em julgado como óbice ao benefício.

Não obstante a retificação, a manutenção do afastamento da minorante é medida que se impõe por outros elementos concretos extraídos dos autos.

A prova testemunhal judicializada revelou que o apelante é conhecido no meio policial pelo envolvimento com a organização criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) e atende pelo vulgo "Valdaval". Tais circunstâncias, somadas à apreensão de 40 pedras de crack — entorpecente de reconhecido potencial deletério — em local de notória atividade de traficância, demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas e o vínculo com facção, o que impede a aplicação do privilégio.

A dinâmica dos fatos, com descarte estratégico da droga em horário noturno, corrobora a tese de que o recorrente não é traficante eventual, mas inserido na logística criminal local.

Mantida, pois, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado à luz do art. 33, § 2º, "b", do CP. Quanto à manutenção da custódia cautelar, persistem os requisitos do art. 312 do CPP para a garantia da ordem pública. Inexiste desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, cabendo destacar que em pesquisa ao SEEU, observo que o paciente já cumpre a pena em regime prisional adequado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a condenação de ELIO NOVAES DA SILVA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)